Tribunal: TJDFT
Processo: 0711441-92.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ANIMUS FURANDI. REDUÇÃO DA POSSIBILIDADE DE RESISTÊNCIA. GOLPE DENOMINADO BOA NOITE CINDERELA. PROVAS CONSISTENTES. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. ARMA DE FOGO. CIRCULAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Resta evidenciado o animus furandi, ou seja, o dolo do agente de subtrair coisa alheia móvel, quando, depois de ter reduzido a vítima à impossibilidade de resistência, por meio do uso de substância utilizada no golpe vulgarmente denominado de “boa noite cinderela”, o agente subtrai arma de fogo que estava em posse da vítima (CP, art. 157, segunda parte).
2. Correta a majoração da pena-base quando o objeto subtraído é uma arma de fogo que em seguida é colocada em circulação no meio criminoso.
3. Apelação conhecida e desprovida.